Tribunal: TJES
Processo: 5000471-02.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000471-02.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RV MULTICARTEIRAS RECUPERACAO DE ATIVOS EIRELI
RECORRIDO: PEDRO SEGAL DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000471-02.2021.8.08.0064

RECTE.: RV MULTICARTEIRAS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS EIRELI

RECDO.: PEDRO SEGAL DA SILVA

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXISTENTES E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

PEDRO SEGAL DA SILVA em face de

RV MULTICARTEIRAS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS EIRELI, na qual narra a parte autora, em síntese, que teve seu nome negativado em razão de transação comercial que não realizou junto à requerida. Informa que a requerida entrou em contato, oferecendo acordo de pagamento da dívida de R$5.996,23 por R$1029,90 à vista. Diante disso, o requerente ingressou em juízo requerendo a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID. 7100013), o Requerido alega, em suma, que o autor reconheceu o débito e que as cobranças são válidas, inexistindo exageros no exercício de seus direitos, tampouco necessidade de indenização moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7100022)

que
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, julgando extinto o processo, com julgamento do mérito, com base no art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais a título de danos morais, face a extensão do dano causado, pela negativação indevida do nome do Requerente”.

Irresignada, a ré apresentou recurso inominado (ID. 7100188), pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a ausência de negativação de seu CPF. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais, ao ID 7100191, pugnando pela manutenção integral do julgado.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Outrossim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Não foram suscitadas questões preliminares, assim, passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar que a recorrente negativou o nome da recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito (conforme comprovante ao ID 7100005), bem como realizou cobranças indevidas referentes a contrato não firmado pela parte (ID. 7100002) no valor de R$5.996,23.

Ora, em que pese a alegação da recorrente de
que não houve negativação na presente demanda,
tal questionamento não merece prosperar, tendo em vista a apresentação, pela
parte autora, de consulta aos sistemas do serasa, em que consta uma restrição financeira no valor
de R$5.996,23 (ID. ID 7100005).

A recorrente, por sua vez, não apresenta qualquer documentação capaz de demonstrar a legitimidade da avença supostamente firmada entre as partes que gerou o débito negativado.

Diante do exposto, embora a empresa sustente, em seu recurso, que não houve a prática de qualquer ato ilícito, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às cobranças realizadas em desfavor do consumidor.

Compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que a empresa, mesmo sendo especializada em realizar este tipo de cobranças, não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo; encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pela Recorrida, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica.

O
quantum
fixado de R$ 5.000,00 não é excessivo, ainda mais considerando o caso concreto, referente ao pedido de cancelamento de contrato que não foi processado devidamente pelas rés e ocasionou a negativação do seu nome, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)